Tribunal: STF
Processo: ARE 1457312
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual rejeitou Exceção de Suspeição oposta por JEFFERSON LUCAS, nos termos da seguinte ementa (Doc. 6, fl. 2):



    “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - Ação Penal - Arguição em face da MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP - Alegação de parcialidade na condução do feito - Descabimento - Arguição fundada precipuamente na anulação, pelo E. STF, da sentença condenatória proferida pela excepta - Sentença que, contudo, foi anulada por ofensa ao rito de inquirição das testemunhas previsto no art. 212 do CPP Magistrada que iniciou a inquirição das testemunhas e lhes veiculou perguntas - Anulação que, portanto, se fundou em error in procedendo - Circunstância que não compromete, de per si, a parcialidade da julgadora - Falibilidade que decorre de natureza humana e que justifica o exercício do duplo grau de jurisdição, do qual tem se valido o excipiente - Alegação de que a magistrada não pode proferir nova sentença por ter conhecido de provas anuladas - Afastamento - Fundamento que se refere à hipótese de impedimento trazida pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o §5º ao artigo 157 do CPP - Eficácia normativa do referido dispositivo legal que, contudo, se encontra suspensa sine die por decisão do E. STF - Inaplicabilidade do instituto - Atos anulados que serão renovados e submetidos ao crivo do contraditório, onde serão garantidos ao arguente a ampla defesa e os legítimos meios de impugnação de provas - Prejuízo não verificado - Demais arguições do excipiente que se sustentam na atuação estritamente jurisdicional da magistrada - Atos jurisdicionais devidamente fundamentados que não têm o condão de torná-la suspeita - Precedentes - Questão relativa às decisões da excepta que, ademais, já foi abordada por esta Câmara Especial quando do julgamento do incidente de suspeição nº 0021932-83.2019.8.26.0000, onde se reconheceu o mero inconformismo com as decisões ditas suspeitas - Insurgências contra as decisões proferidas pela excepta que devem ser veiculadas através dos recursos ordinários cabíveis - Incidência da Súmula nº 88 deste e. TJSP - Exceção de suspeição rejeitada”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9, fl. 2), foram rejeitados (Doc. 11).



    No apelo extremo (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JEFFERSON LUCAS alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido foi proferido sem fundamentação adequada. 



    Aponta, ainda, violação aos arts. 5º incisos XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXI, §§2º e 3º da Constituição Federal, art. 8º, 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 14.1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e art. 6º, 1 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que impõem a imparcialidade do julgador e, evidentemente, vedam ao Magistrado que já proferiu sentença de mérito julgar o procedimento após a anulação do feito (Doc. 19, fl. 5), ao argumento de que embora o STF, no julgamento do HC 187.035 tenha concedido a ordem para anular a ação penal desde a audiência de instrução, por violação ao art. 212 do CPC, os autos retornaram para a mesma magistrada, que não só proferiu extensa sentença de mérito como ocasionou a nulidade do feito (Doc. 19, fl. 4), o que reforça sua parcialidade. 



    No ponto, afirma que o acórdão recorrido, ignorando todo o teor do v. acórdão proferido por este E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no HC 187.035/SP, (...) entendeu que a parcialidade da Autoridade Excepta não foi reconhecida por esta C. CORTE SUPERIOR, que teria fundamentado a anulação do processo originário em “error in procedendo”, decorrente da inobservância do rito de inquirição de testemunhas previsto no art. 212 do Código de Processo Penal (Doc. 19, fl. 6). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reconhecer a parcialidade da Autoridade Excepta e se anular todos os atos processuais por ela praticados, determinando-se redistribuição do feito de origem (Doc. 19, fl. 40). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à violação ao art. 93, IX, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado à tese fixada no Tema 339 da repercussão geral. Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXI, §§ 2º e 3º da Constituição Federal, inadmitiu o apelo ao fundamento de que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, além de demandar o reexame dos fatos e provas (Doc. 25).



    No Agravo (Doc. 30), a parte agravante alega que (a) houve violação aos arts. 5º, XXXVII, LIII, LIV, LVII LXI, §§2º e 3º, ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e aos arts. 8º, 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, 14.1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e ao art. 6º, 1 da Convenção Europeia de Direitos Humanos (Doc. 30, fl. 6); (b) as matérias encontram-se devidamente prequestionadas (Doc. 30, fl. 6); (c) a análise dos temas suscitados no recurso extraordinário não enseja o reexame fático-probatório ou necessidade de apreciação da legislação infraconstitucional (Doc. 30, fl. 6); e (d) o acórdão recorrido está em desconformidade com o Tema 339 desta CORTE, sendo evidente a afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 (Doc. 30, fl. 11). Reitera, no mais, os fundamentos do apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto às demais questões, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Em relação à afronta ao art. 5º, LIV, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, o Tribunal de origem concluiu pela imparcialidade do Juízo sentenciante aos seguintes argumentos (Doc. 6, fl. 4):



    “No mais, a presente exceção de suspeição deve ser rejeitada. 



    Nos termos do artigo 254 do Código de Processo Penal, há suspeição do juiz quando: 



    […]



    A despeito das combativas argumentações expostas, restou evidenciado que a irresignação se sustenta nas decisões desfavoráveis proferidas pela excepta no curso da ação penal e em impressões de cunho subjetivo do excipiente, como a contaminação da magistrada por ter conhecido de prova anulada pelo E. STF no julgamento do habeas corpus n º 187.035. 



    Com efeito, é certo que a eficácia do art. 157, § 5º, do CPP, dispositivo legal que veda a atuação do magistrado que conheceu de prova inadmissível, se encontra suspensa sine die por decisão do E. Min. Luiz Fux em sede de medida cautelar nas ADI's 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. Trata-se de novatio legis que criou uma regra de impedimento, questão de cunho objetivo, bastando que o magistrado tome conhecimento de prova declarada inadmissível para que seja fique impedido de proferir sentença. 



    Todavia, repita-se, tal dispositivo legal se encontra suspenso por decisão do E. STF, o que o torna inaplicável no caso em apreço, incumbindo ao excipiente, portanto, a demonstração inequívoca da suspeição da magistrada decorrente de sua parcialidade. E nesse ponto, também se revela descabida a aplicação analógica do disposto nos artigos 252, inciso III, e 449, inciso I, ambos do CPP.



     Isso porque, ambas as hipóteses são causas de impedimento, que se caracterizam pela sua objetividade, não admitindo prova em sentido contrário, de modo que os fatos devem estar perfeitamente enquadrados às respectivas hipóteses legais, configurando o caráter exaustivo do referido rol. 



    De se frisar que o rol do art. 449 do CPP sequer é dirigido ao magistrado, mas sim, aos jurados no procedimento especial do Tribunal do Juri. 



    […]



    No caso, impõe-se frisar que a primeira turma do E. STF, ao julgar o habeas corpus nº 187.035, não reconheceu a parcialidade da excepta, mas sim, fundamentou que o motivo que levou à anulação dos atos processuais a partir da audiência de instrução foi o error in procedendo ao, segundo o entendimento daquela corte, não ser observado o rito de inquirição de testemunhas previsto no art. 212 do CPP. 



    […]



    Somente a certeza da parcialidade teria o poder de resultar no afastamento da excepta, com sua substituição natural do processo. Todavia, os argumentos trazidos pelo excipiente quanto à suspeição da juíza, além de não caracterizarem hipótese de suspeição de per si, são meras conjecturas de cunho pessoal, sem arrimo concreto nos autos”.



    Logo, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente